Tribunal: TJBA
Processo: 8073813-69.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073813-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMARIO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. OMISSÃO QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC APÓS A EC 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em mandado de segurança, com a finalidade de sanar omissões relativas à necessidade de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), bem como à ausência de definição sobre a incidência de correção monetária e juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente a título de CET; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao regime aplicável de juros e correção monetária incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se destinam, via de regra, à integração do julgado, sem modificação substancial da decisão, sendo excepcionalmente admitida alteração quando necessária à correção de omissões ou contradições relevantes. O acórdão embargado deixou de explicitar a necessidade de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, a título de CET, o que caracteriza omissão relevante a ser suprida. Tal compensação deverá ser realizada em fase de cumprimento de sentença, quando será apurado o montante efetivamente devido ao impetrante. Verifica-se também omissão quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, impondo-se sua correção. Aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (tema 810), segundo o qual, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações da Fazenda Pública devem seguir o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (tema 810). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8073813-69.2024.8.05.0000, em que é Embargante o Estado da Bahia e Embargado ADEMARIO ALVES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, nos termos das razões a seguir expendidas. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06